Tribunal: TJSP
Processo: 2166080-27.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Juros e correção monetária – Superveniência do julgamento do REsp. no 1.495.146/MG (Tema no 905) – Necessidade de se observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema no 810) que já constou do acórdão – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do novo Código de Processo

Ementa:

Acidente do trabalho – Juros e correção monetária – Superveniência do julgamento do REsp. no 1.495.146/MG (Tema no 905) – Necessidade de se observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema no 810) que já constou do acórdão – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil.

Entendimento anterior parcialmente reconsiderado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166080-27.2017.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante
JUDIVALDA DOS SANTOS, é agravado INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166080-27.2017.8.26.0000 -Voto no 18.496 (dcm)
2
Agravo de Instrumento no 2166080-27.2017.8.26.0000
Agravante: JUDIVALDA DOS SANTOS
Agravado: Inss - Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca: Cubatão
VOTO: 18.496.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho
Juros e correção monetária

Superveniência do julgamento do REsp. no 1.495.146/MG
(Tema no 905) Necessidade de se observar o decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema no
810) que já constou do acórdão Reexame da matéria, nos
termos do art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil.
Entendimento anterior parcialmente reconsiderado.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, a controvérsia relativa à aplicação da Lei no
11.960/09 no cálculo dos juros e correção monetária deve ser reexaminada pela
Câmara Julgadora, diante do decidido pelo STJ no Recurso Especial no
1.495.146/MG (Tema no 905), em razão do disposto no art. 1.030, II, do novo
Código de Processo Civil.
É o relatório.
É caso de se reconsiderar em parte a posição inicialmente
adotada pela Câmara Julgadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166080-27.2017.8.26.0000 -Voto no 18.496 (dcm)
3
Deve-se observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal
nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e
respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada
ao RE no 870.947/SE).
No julgamento do Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição
com o que foi decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
Desta forma, na fase executiva e elaboração da conta de
liquidação, competirá ao juízo de primeiro grau determinar a aplicação do disposto
no acórdão proferido por esta Turma julgadora, bem como o que foi decidido pelo
Pretório Excelso no julgamento do mencionado recurso extraordinário.
Evidentemente que qualquer alteração a ocorrer em referidos
processos e respectivos julgamentos há de ser aplicado ao caso destes autos.
Portanto, deve-se aplicar, a partir de 30.06.2009, o IPCA-E
como índice de correção monetária dos atrasados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166080-27.2017.8.26.0000 -Voto no 18.496 (dcm)
4
Ante o exposto, pelo meu voto, RECONSIDERO EM
PARTE o entendimento anterior desta Colenda Câmara Julgadora.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)